Tribunal: TJMT
Processo: 1045231-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045231-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLITO ANDRADE DA SILVA - CPF: 040.072.442-19 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO 2º DEDO DA MÃO DIREITA E NO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL – AMBAS QUANTIFICADAS EM 50% PELA PERÍCIA –
ERRO DE CÁLCULO - PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP EQUIVALENTE A 10% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu o segmento da coluna cervical e o dedo da mão direita, ambas quantificadas como de média repercussão, o percentual a ser aplicado corresponde àquele previsto na tabela da Susep, qual seja, 100% do máximo indenizável para a invalidez no seguimento da coluna cervical e 10% do máximo indenizável para a invalidez no dedo da mão direita, ambos percentuais multiplicados pelo percentual de 50% indicado pelo perito como sendo o grau de comprometimento corporal do apelado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por
CARLITO ANDRADE DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão inicial condenando a seguradora ao pagamento da importância R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.11.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
(ID 194818188).

Inconformada com o deslinde do feito, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 194818189) alegando a ocorrência de omissão com relação à ausência de cobertura para o sinistro, tendo em vista ser a vítima proprietária do veículo inadimplente à época do acidente e omissão e contradição no tocante ao
quantum
indenizatório, ao argumento de que não foi observado o percentual previsto na tabela para a hipótese dos autos, o qual foi rejeitado (ID 194818191).

Em suas razões recursais (ID 194818195), a seguradora

alega que a pretensão autoral não deve prosperar, porque o evento que resultou na invalidez permanente não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente (29/11/2020).

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente ou beneficiários, mas não pelo proprietário inadimplente.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso com a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja extinta sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15.

Alternativamente, alega ainda que o juízo singular se equivocou ao fixar o
quantum
condenatório, pois deixou de aplicar o percentual previsto na tabela da Susep para as lesões apresentadas pela parte apelada, o que resultaria no valor indenizatório de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não no montante de R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Prossegue afirmando ainda a existência de erro de cálculo com relação à invalidez do dedo da mão, ao argumento de que 50% de 10% de 13.500,00 corresponde à quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e não R$ 1.012,50 (mil cento e doze reais e cinquenta centavos).

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a adequar o
quantum
indenizatório ao percentual previsto na tabela da Susep e a graduação da invalidez apontada pela perícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 194818199).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito a parte autora em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência e os documentos médicos da data do acidente (ID 194817691), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia
se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro ocorrido com o proprietário inadimplente com pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ e, alternativamente, à necessidade de adequação
quantum
indenizatório
ao percentual previsto na tabela da Susep para as lesões apresentadas pela parte apelada e o grau da invalidez indicado pela perícia.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro ocorrido com o proprietário inadimplente com pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(AgRg no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. ”
(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Assim,
mantenho inalterada a sentença
nestes pontos, pois
em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

Assim, há que se analisar se o valor da condenação consignada na sentença de fato deixou de observar os percentuais previstos na tabela da Susep e o grau de invalidez constatado na perícia para cada um dos segmentos corporais lesionados.

Desta forma, passo à análise da controvérsia acerca do montante indenizatório devido pela seguradora à parte apelada, com base na legislação aplicável ao caso.

Isso porque,
o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no
segmento da coluna cervical e no 2º dedo da mão direita
, quantificadas em 50% (cinquenta por cento) cada uma, conforme imagem abaixo (ID 194818177).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora, ora apelada vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do segmento da coluna cervical e do 2º dedo da mão direita,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente às estruturas lesionadas, há que se observar a respectiva tabela,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Lesão no segmento da coluna cervical

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para a estrutura craniofacial) =
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

-

Lesão no 2º dedo da mão direita

R$ 13.500,00 x 10% (percentual de perda previsto na tabela para perda anatômica e/ou funcional completa de um dentre os outros dedos da mão) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para a estrutura craniofacial) =
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) que resulta no
quantum
de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Desta forma, constata-se que o
quantum
devido a título de indenização não corresponde à quantia indicada na sentença de R$
7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, mas sim
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Isso porque, o
quantum
indenizável deve corresponder proporcionalmente ao grau da invalidez apontada pelo perito médico judicial e o percentual previsto na tabela da Susep, conforme enunciado da Súmula
nº 474 do STJ.

Importante esclarecer que o percentual previsto na tabela da Susep para invalidez permanente decorrente de lesão no segmento da coluna vertebral terá cobertura de 100% do valor máximo indenizável quando houver comprometimento de função vital, o que não corresponde a hipótese dos autos já que a lesão ocasionada pela fratura da vértebra C3 trouxe limitações para a parte apelada sem qualquer comprometimento de suas funções vitais, conforme se extrai do laudo pericial de ID 194818177, cuja imagem segue abaixo:

Além disso, a tabela da Susep é clara ao identificar a cobertura no percentual de 100% do máximo indenizável nas hipóteses de invalidez permanente total com comprometimento integral, conforme imagem abaixo disponível no
endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Portanto, razão assiste à seguradora neste ponto, motivo pelo qual a reforma da sentença para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual previsto na tabela da Susep para a hipótese dos autos e grau da debilidade constatada na perícia é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao recurso interposto pela seguradora para adequar o
quantum
indenizável, fazendo jus à parte apelada ao recebimento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização por invalidez permanente do Seguro Obrigatório DPVAT
.

No caso dos autos, deixo de fixar os honorários recursais nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024